Tribunal: TJBA
Processo: 8001452-64.2018.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8001452-64.2018.8.05.0000.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO

EMBARGADO: MULTI-LUZ PROJETOS ENERGETICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ERICA RIBEIRO GUIMARAES, JOAO FREDERICO FERREIRA DE JESUS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO
.
ACÓRDÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 410 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO PARA COM A TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS.

AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

TENTATIVA DE
1016
REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração tomado sob o número 8001452-64.2018.8.05.0000.3 opostos no Agravo Interno, em que figuram como Embargante, Companhia de Eletricidade do estado da Bahia - COELBA e como Embargada Multi – Luz Projetos Energéticos e Empreendimentos Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça